Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1006821-88.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO
PACIENTE:
DANILO FERNANDO BALDINI
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Vanderson Rafael Nascimento, OAB/MT 26.372, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Danilo Fernando Baldini, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Capital, que, na sentença lavrada nos autos da Ação Penal 0016041-69.2019.811.0042, cód. 573190, manteve a prisão preventiva do paciente, preso cautelarmente desde 29/3/2019 e, ao final, condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 1690 dias-multa, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, ao seu ver, indevida e injustificadamente.
De acordo com a inicial, o paciente confesso se encontra preso há mais de 769 dias, ou seja, desde 29/3/2019, em razão da acusação da prática de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, na modalidade “batedor” de carga de drogas, de participação diminuta dentro do contexto fático acusatório, sendo primário, de boa índole, não voltada à criminalidade, raízes no distrito da culpa, ocupação lícita como empresário, sempre colaborou com a Justiça, de modo que a mantença da segregação cautelar na sentença se revelou desfundamentada, injusta e equivocada, além de não demonstrar que solto o paciente representa perigo à ordem pública.
Quanto à gravidade dos fatos, assenta a seguinte premissa:
“Pedimos apenas para que o caso seja analisado com parcimônia. Nem toda pessoa que cometeu crimes necessariamente trará qualquer prejuízo ou abalo à comunidade em caso de seu retorno. O Sr. Danilo é assim. A sua atitude, como ‘batedor’ (servindo apenas para informar qualquer intercorrência) não tem a mesma relevância ou deve ser levada em consideração igualmente com as circunstâncias de outras pessoas também acusadas por tráfico” [inicial, id. 84448994, p. 8]
Quanto à desfundamentação, assere que em um único parágrafo, o Magistrado manteve a prisão cautelar para garantia da ordem pública e, assim, evitar a reiteração delitiva, carecendo da devida fundamentação. Com efeito, supõe que, verbis:
“É ausente de fundamentação, violando o artigo 93 da Constituição Federal e o artigo 489, §1o, do CPC, a decisão judicial que simplesmente invoca termo genérico e que serve para fundamentar qualquer outro pedido, em qualquer outra situação” [inicial, p. 84448994, p. 4].
Estabelece, ainda, a inconstitucionalidade do art. 59 da Lei Antidrogas e a inaplicabilidade ao caso concreto, contrariando a jurisprudência hodierna no sentido de que, sendo primário e de bons antecedentes, é lícito ao acusado apelar em liberdade.
Noutra ponta, questiona ainda o longo tempo de segregação provisória, pois, “[...] além de estar preso há dois anos, o réu ainda enfrenta a morosidade indesculpável do Judiciário, que sequer remeteu os autos à instância superior para a análise dos fundamentos da apelação” [inicial, p. 10].
Menciona ainda a pandemia do novo coronavirus para a possível reavaliação da prisão provisória, para pedir “[...] a análise do caso a partir de um olhar mais humano, de modo a autorizar que o Sr. Danilo responda o restante do processo em liberdade – sem prejuízo nenhum da lei ou da ordem pública” [p. 11], não mencionando, entretanto, se ele se encaixa em alguma das situações instaladas a partir da Recomendação n. 62/CNJ.
Ao fim e ao cabo, postula:
“[...] a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus em razão da ilegal e abusiva manutenção da prisão preventiva do Sr. Danilo, especialmente porque:
i) A sentença é ausente em fundamentação no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva do Sr. Danilo, sendo que em apenas duas linhas afirma que estão presentes ‘fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa’, mesmo sem explicar em que medida estes dois conceitos jurídicos abertos são aplicáveis ao caso;
ii) O motivo utilizado para a manutenção da prisão, o artigo 59 da Lei de Drogas, além de ser inaplicável ao caso em concreto é inconstitucional;
iii) Inexiste qualquer perigo se por acaso garantida a liberdade do acusado, principalmente por não subsistirem mais os requisitos legais com o decurso da prisão, que já cumpriu mais de 745 dias de prisão (art. 312 cc/ art. 316, ambos do CPP);
iv) Inexistente qualquer perigo de reiteração criminosa ou à ordem pública, já que o Sr. Danilo, mesmo sem uma única grama de droga em seu veículo, confessou todas as circunstâncias do crime, detalhando e explicitando toda a atuação de forma a auxiliar as investigações, bem como é um pai, homem formado, com endereço, profissão e que nunca havia cometido qualquer crime;
v) A manutenção da prisão, da forma como tem sido feita, é apenas uma antecipação do cumprimento da pena imposta em primeiro grau, o que é vedado pela Constituição Federal e jurisprudência;
vi) A gravidade em abstrato do crime não deve ser suficiente à manutenção da prisão cautelar, conforme já marcada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do SUPREMO;
vii) O estado atual da pandemia pode significar exatamente a morte no sistema prisional, principalmente porque o sistema imunológico dos presos é mais fragilizado do que das pessoas livres;
viii) Dentre as demais medidas alternativas, há diversas que cumprem com o esperado e servem de alternativas legítimas e mais proporcionais ao cumprimento daquilo que se espera com a prisão” [inicial, pp. 13-14].
Pede, ainda, a confirmação de eventual liminar deferida no mérito da ação mandamental.
Instruiu a ação com os documentos nos ids. 84448996 a 84480975, incluindo a sentença condenatória ora tida como ilegal e arbitrária.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 84480977] ante a desconvocação da relatora originária, Dra. Glenda Moreira Borges, dos assentos desta Corte Revisora [id. 84508498]
O impetrante veio aos autos no id. 84533984 para juntada de documento que comprova o bom comportamento carcerário.
A certidão no id. 84543971 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A liberdade do paciente e de outros coacusados já foi debatida em uma série de ações mandamentais anteriores, consoante rol abaixo relacionado:
a) HC PJe 1004919-71.2019.8.11.0000, paciente Danilo Fernando Baldini, distribuído em 12/4/2019, ao eminente Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 12/6/2019, trânsito em julgado em 10/10/2019;
b) HC PJe 1004920-71.2019.8.11.0000, paciente Josué do Carmo Ferreira, distribuído em 12/4/2019, ao eminente Des. Pedro Sakamoto, redistribuído por prevenção ao eminente Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 12/6/2019, trânsito em julgado em 29/10/2019;
c) HC PJe 1004949-68.2019.8.11.0000, paciente Leandro José Barbosa Santos Alves, distribuído em 04/10/2019, ao eminente Des. Pedro Sakamoto, redistribuído por prevenção à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 30/10/2019, trânsito em julgado em 11/12/2019;
d) HC PJe 1006876-69.2019.8.11.0000, paciente Josué do Carmo Ferreira, distribuído em 05/11/2019, ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri, redistribuído por prevenção à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 30/10/2019, trânsito em julgado em 06/3/2020;
e) HC PJe 1019527-74.2019.8.11.0000, paciente Danilo Fernando Baldini, distribuído em 20/12/2019, ao eminente Des. Mário Vidal, em sede de recesso forense de final de ano, redistribuído à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 11/3/2020, trânsito em julgado em 18/5/2020;
f) HC PJe 1007810-31.2020.8.11.0000, paciente Ricardo Júnior Costa, distribuído em 27/3/2020, à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 20/5/2020, trânsito em julgado em 15/6/2020;
g) HC PJe 1008530-95.2020.8.11.0000, paciente Danilo Fernando Baldini, distribuído em 13/4/2020, ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, redistribuído à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 20/5/2020, trânsito em julgado em 16/6/2020;
g) HC PJe 1018981-82.2020.8.11.0000, paciente Danilo Fernando Baldini, distribuído em 09/9/2020, ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, redistribuído à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade na sessão do dia 11/11/2020, trânsito em julgado em 09/12/2020.
Nota-se, portanto, que esta é a quinta impetração protocolizada em benefício do mesmo paciente.
A necessidade de preservação da ordem pública foi enfrentada nos autos de HC PJe 1004919-71.2019.8.11.0000, ficando assim ementada:
“’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – COLIMADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERIOSIDADE DO CLAUSTRO PREVENTIVO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DESSERVEM À FINALIDADE PRETENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O arrazoado vertido destinado a afastar o paciente do cenário dos crimes, pondo-o ao largo da imputação [negativa de autoria], não comporta exame no acanhado meato do habeas, de resto a constituir truísmo, porquanto de mister a tanto arrancar subsídio da ação de conhecimento, não raro, a dizer com provas.
2. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente.
3. Não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da garantia da ordem pública.
4. Os predicados favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP” [TJMT, HC PJe 1004919-71.2019.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 12/6/2019, trânsito em julgado em 10/10/2019].
No campo da fundamentação, registrou-se, na oportunidade, o interesse social ante a gravidade concreta da imputação – transporte de supina quantidade de droga [mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas) de maconha!], entre Estados da Federação, por, ao menos, cinco pessoas previamente ajustadas e aparelhadas, com a utilização de três veículos distintos – e, também, a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, evidenciada pela existência máculas na ficha biográfica do agente, atraindo as disposições do Enunciado 6/TJMT.
No segundo writ, registrado sob o número 1019527-74.2019.8.11.0000, consignou-se a tese de excesso de prazo na instrução criminal, arguição também repelida por esta c. Corte de Justiça, sob a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO – IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique ofensa ao princípio da razoabilidade, não se verificando quando evidenciada a ausência de desídia do magistrado condutor do feito e a iminência do encerramento da instrução criminal, a despeito da complexidade da ação penal” [TJMT, HC PJe 1004919-71.2019.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges, j. 11/3/2020, trânsito em julgado em 18/5/2020].
O mesmo argumento, concernente a possível excesso de prazo na tramitação processual, foi repetido nas duas impetrações subsequentes, registradas sob os NUs 1008530-95.2020.8.11.0000 e 1018981-82.2020.8.11.0000.
Doravante, o escopo do impetrante é reavivar as questões que se relacionam à ausência de periculosidade social e individual do paciente, sob a singela arguição de que a sentença condenatória não explicitou – o que reiteradamente se esclareceu nos acórdãos das diversas impetrações anteriores – em que consistiria o periculum in mora da soltura do paciente.
Ocorre que, nada obstante a sentença tenha se limitado a reproduzir as disposições do art. 59 da Lei Antidrogas, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, neste precário âmbito de cognição, realmente não seria mesmo necessário repetir tudo aquilo que já havia sido expressado anteriormente para manter a segregação cautelar.
Estabelece o enunciado n. 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
Ressai do artigo 93, inciso IX, da CF a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.
Em outras palavras, toda decisão judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.
Busca-se, assim, “[...] possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei” [Norberto Avena, in Processo Penal Esquematizado. São Paulo: Método, 2009, p. 18].
Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao ius puniendi estatal
Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.
Segundo o artigo 315 do Código de Processo Penal, verbis:
“A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada”.
Mais do que simplesmente dizer qual hipótese de incidência da norma penal acautelatória se busca resguardar, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, que é aquela “amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal” (STF. HC. 99.043/PE. Rel. Gilmar Mendes. T2. Julg. 24.08.2010).
Com efeito, é necessário que o julgador subsuma a norma jurídico-processual ao caso concreto a fim de atender ao anseio contido na norma processual.
Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação per relationem.
A corrente jurisprudencial consolidada no âmbito dos tribunais superiores sustenta que é possível a adoção de decisões anteriores, bem como do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir, mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.
A própria redação do art. 315, § 2o, do CPP, incluída pela Lei n. 13.964, de 24/12/2019, não proibiu o emprego dessa técnica de fundamentação, tisnando como desfundamentadas apenas as sentenças que:
“Art. 315. [...]
§ 2o [...]
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso – por ambas as Turmas – vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação per relationem para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória na sentença, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF.
“[...] 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes [...]” [STF, HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021].
“Habeas corpus. 2. Homicídio e estupro. Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Juízo de retratação (CPP, art. 589). 3. Alegada ausência de fundamentação. Não ocorrência. Motivação per relationem. Validade. 4. Ordem denegada. 5. Revogação da prisão por excesso de prazo. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo” [STF, HC 112207, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012)
Mesmo que se pudesse aventar a possível afronta às disposições do art. 315, § 1o, do CPP, com a redação que lhe conferiu o mesmo Pacote Anticrime, a exigência que traz quanto à indicação, para fins de preventiva, de fatos novos ou contemporâneos, continuaria a não se compatibilizar com as disposições do art. 387, § 1o, do mesmo Codex, pois, em última instância, a condenação a pena privativa de liberdade elevada, a ser iniciada em regime fechado, não deixaria de ser um fato processual novo assertivo à necessidade de manter a prisão cautelar.
No mais, as ações criminosas imputadas ao paciente foram orquestradas de modo uniforme, com coordenação e comando, a permitir elucidar que a participação do paciente no evento, acaso comprovada, não caracterizaria participação de menor importância.
Digo ainda que, em relação ao excesso de prazo, a sentença foi prolatada no último dia 04/02/2021, não havendo, ao menos para o presente, qualquer dimensionamento tendente à caracterização de excesso injustificado de prazo, máxime porque se trata de ação penal complexa, com vários recorrentes presos, e, em relação às disposições da Recomendação n. 62/CNJ, não há informes a respeito de possível inserção do paciente em grupo de risco que possibilite adotar quaisquer das medidas insertas no art. 4o.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar possível constrangimento ilegal imputado ao paciente, a tutela de urgência se mostra, por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator